Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709086-81.2020.8.07.0001 APELANTE: FABRICIA PAOLA FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se o apelante para se manifestar acerca da petição de id 24944870 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 20/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR